Tribunal: TJES
Processo: 5024318-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024318-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE SISTEMAS (PJE E PROJUDI). AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ICET - Instituto Capixaba de Educação e Tecnologia Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal. A embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que este não teria analisado precedentes do STJ e de outros Tribunais sobre a incompatibilidade técnica entre os sistemas eletrônicos de tramitação processual (PJe e Projudi), pleiteando efeitos infringentes para anular a sentença e determinar o regular processamento dos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de violação ao direito de acesso à justiça por suposta incompatibilidade entre os sistemas eletrônicos de tramitação processual (PJe e Projudi), com fundamento em jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, a matéria devolvida, não se verificando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC que autorizam a oposição de embargos de declaração.

A jurisprudência exige apenas a apreciação fundamentada da controvérsia, não sendo obrigatória a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pela parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a resolução da controvérsia.

A decisão colegiada expressamente assentou que a extinção do feito decorreu do descumprimento de norma procedimental vigente no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Ato Normativo nº 98/2015), a qual determina que incidentes e ações vinculadas a processos em trâmite no sistema Projudi devem ser protocolados no mesmo sistema.

A tentativa da embargante de atribuir ao Judiciário a responsabilidade por erro de sua própria atuação processual não encontra respaldo jurídico, não havendo vício de omissão, mas mera irresignação com a conclusão adotada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreciação fundamentada da matéria devolvida afasta a alegação de omissão, mesmo que não haja menção expressa a todos os dispositivos ou precedentes invocados pela parte.

A incompatibilidade técnica entre sistemas processuais eletrônicos não afasta a obrigatoriedade de observância das normas procedimentais locais, especialmente quando há regulamentação expressa que discipline o correto protocolo dos feitos.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1.022; Ato Normativo TJES nº 98/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 28.02.2023, DJES 15.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024318-56.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
em razão do acórdão (id. 8516734) proferido por esta Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal.

Sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão não enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em especial a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, segundo a qual a incompatibilidade técnica entre sistemas de processo eletrônico (PJe e Projudi) não pode constituir óbice ao acesso à tutela jurisdicional, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

Pleiteia, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de que seja anulada a sentença e determinado o regular processamento dos embargos à execução, além do prequestionamento das matérias ventiladas.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a argumentação trazida pela recorrente, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da presente via recursal.

Não há que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos ou precedentes invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

O acórdão embargado, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, então integrante deste Órgão Julgador, apreciou de forma clara e exauriente a matéria devolvida, concluindo pela manutenção da sentença que extinguiu o feito com base em fundamento específico, qual seja: a inobservância, pela parte, de norma procedimental vigente neste egrégio Tribunal de Justiça.

A decisão colegiada foi explícita ao consignar que o Ato Normativo nº 98/2015 determinava que incidentes e demandas vinculadas a processos em tramitação no sistema Projudi deveriam ser protocolados no mesmo sistema, regra que visava justamente possibilitar a tramitação conjunta e ordenada dos feitos.

O julgado fundamentou que a apelante buscou atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade por um equívoco cometido por ela própria e que os princípios do aproveitamento dos atos processuais não são absolutos, não podendo se sobrepor ao grau de defeito constatado no ato, dada a certificada incompatibilidade entre os sistemas.

A escolha pela aplicação de norma procedimental expressa que rege a matéria no âmbito deste Tribunal, em detrimento da análise de jurisprudência genérica sobre o tema, representa a própria essência da atividade jurisdicional de valoração, e não uma omissão.

Portanto, o que a embargante busca é a prevalência da tese jurídica que lhe parece mais favorável, o que configura nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, pleiteando efeitos infringentes que são excepcionais em sede de embargos.

Nesse sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1.
Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento
. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão
. Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

Dessa forma, a decisão impugnada se mostra coesa, clara e completa, não havendo vícios a serem sanados. O que se manifesta, repito, é o inconformismo da embargante com a justiça da decisão, matéria que foge ao escopo dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)